Tribunal: STF
Processo: Rcl 43965
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos do Processo Trabalhista AIRR 0010654-04.2018.5.03.0100, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “Trata-se de acórdão proferido pelo E.TRT3 que inadmitiu Recurso de Revista contra decisão que ofende a tese firmada pelo STF em regime de Repercussão Geral, qual seja, a decisão proferida na ADC 16, interpretada posteriormente pela decisão do RE 760.931. 
    Foi interposto Recurso de Revista e, uma vez inadmitido, interpôs-se agravo de instrumento, sendo que o C.TST se furtou de analisar o tema sob o famigerado despacho de ausência de transcendência. 
    [...]
    Assim, como bem reconhecido pela Suprema Corte, ao decretar a ausência de transcendência da matéria veiculada no recurso e a imediata certificação de trânsito em julgado e baixa à origem, o Tribunal Superior do Trabalho suprime, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra e ao Supremo Tribunal Federal, de modo que o juízo de transcendência exercido atualmente, sem fixação de tema por questões que deem ao jurisdicionado uma certa previsibilidade, acaba por ferir o propósito do próprio instituto de evitar o assoberbamento dos tribunais com questões de interesse unicamente das partes e não da coletividade” (págs. 2-5 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que o acórdão reclamado contrariou a Súmula Vinculante 10,
    “ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, [...] nega vigência ao art. 71 §1º da Lei n. 8666/93 (e ao art. 77 §1º da lei n. 13.303/16, por analogia) sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais […]
    Na espécie, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada por considerar que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento do contrato é da Administração Pública, o r. acórdão do TRT nega vigência ao art. 8º, §2º da CLT sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF.
    […]
    Vê-se, pois, que, o TRT3 houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que é do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária e a MERA inadimplência da obrigação trabalhista da empresa prestadora de serviços fundamenta sua responsabilidade subsidiária, deixando, contudo, de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (pág. 6, 8 e 24 da inicial). 
    Aponta, ainda, ofensa à autoridade da decisão proferida na ADC 16, nesses termos:
    “[...] o acórdão reclamado, ao acolher a tese Obreira de responsabilizar o ente público pelas verbas deferidas, observado tão somente o mero inadimplemento e atribuindo o ônus de prova inteiramente à Administração Pública, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos: […]
    In casu, o TRT3, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16 e da tese firmada em sede de repercussão geral, desproveu o Recurso Ordinário da ora Reclamante e condenou a Cemig, de forma subsidiária, no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização. É patente a incongruência da r. decisão da Especializada com o entendimento pacífico e majoritário deste E. Tribunal, situação que reclama sua impugnação antes da ocorrência do trânsito em julgado. ” (pág. 7 e 10 da inicial). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    B) a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº 0010654- 4.2018.5.03.0100 , que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório. A imposição da responsabilidade subsidiária sem observar a cláusula de reserva de plenário necessária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei e o posicionamento adotado pelo STF no RE 760.931, requer, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 163 do Regimento Interno deste E. Tribunal; […] (pág. 50 da inicial grifos no original). 
    Em 16/10/2020, indeferi a liminar, determinei a citação do beneficiário e a requisição de informações (documento eletrônico 20).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (documento eletrônico 23) ao qual foi negado provimento (documento eletrônico 31).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 28).
    O beneficiário não foi citado. Os Correios devolveram o AR do mandado de citação, sem o devido cumprimento, com a informação de ausente após três tentativas (documento eletrônico 29). Determinada a citação por oficial de justiça (documento eletrônico 36), a carta de ordem foi devolvida também sem cumprimento (pág. 25 do documento eletrônicos 47).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 
    A reclamante apresenta como ato reclamado o acórdão proferido pelo TRT3 em 18/11/2019 (documento eletrônico 16). 
    Acontece que, de acordo com as informações constantes dos sítios eletrônicos do TRT3 e do Tribunal Superior do Trabalho - TST, contra o ato reclamado foi interposto recurso de revista, que não foi admitido. Contra essa inadmissão, interpôs-se agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento e, posteriormente, agravo regimental, considerado incabível por força de expressa disposição legal.
    A decisão do julgamento do agravo regimental em agravo de instrumento em recurso de revista transitou em julgado em 25/9/2020. 
    Com efeito, é possível verificar que o ato decisório, objeto desta reclamação, transitou em julgado e os autos foram recebidos no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 30/9/2020.
    Esta ação reclamatória, no entanto, somente veio a ser proposta nesta Corte em 8/10/2020 (documento eletrônico 18), quando o acórdão reclamado já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil CPC/ 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    […] 
    § 5° É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Relatoria do Ministro Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF: 
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 
    Por fim, registro que o CPC/2015 determina a citação do beneficiário, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Conforme o art. 319, II, combinado com o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    No entanto, a citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Isso posto, configurada a hipótese de não cabimento prevista no enunciado da Súmula 734 desta Corte, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator